Tribunal: STJ
Processo: 0908489-51.2024.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3168268 - MS(2026/0037215-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: ARMANDO DA SILVA PEREIRA JUNIOR
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REVOLVIMENTO DE PROVAS.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público estadual contra decisão que conheceu
do agravo para não conhecer do recurso especial, mantendo a aplicação do privilégio do tráfico
privilegiado ao agravado.
2. O Tribunal Estadual aplicou o privilégio do
§4o, da
, considerando que o
art. 33,
Lei 11.343/06
agravado é primário, possui bons antecedentes e não há prova de que integrava organização
criminosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a apreensão de expressiva quantidade de
entorpecentes e outros elementos indicativos de tráfico habitual afastam a aplicação do tráfico
privilegiado ao agravado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A instância ordinária, soberana na análise dos fatos, concluiu que o agravado fazia jus ao
benefício do tráfico privilegiado, diante de sua primariedade e seus bons antecedentes.
5. O comportamento colaborativo do réu, que indicou voluntariamente o local em que
armazenadas as drogas, reforça sua atuação eventual e não estruturada no tráfico.
6. Desconstituir o entendimento adotado pelo Tribunal a quo demandaria maior incursão no
acervo fático-probatório, o que é vedado nesta via especial, por força da
.
Súmula 7/STJ
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A primariedade e bons antecedentes do réu são suficientes para a
aplicação do tráfico privilegiado, salvo prova em contrário de dedicação a atividades criminosas.
2. A análise de fatos e provas é vedada em sede de recurso especial, conforme
."
Súmula 7/STJ
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06,
§4o;
o, LVII.
art. 33,
CR/1988, art. 5
Documento eletrônico VDA56693120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:37:21
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 72d4fcf8-277c-4572-8dfe-6ef7d60fd135

S
Jurisprudência relevante citada:
TJ, AgRg no
, relator Ministro
AREsp n. 683.282/MG
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em
DJe de
9/3/2021,
15/3/2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56693120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:37:21
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 72d4fcf8-277c-4572-8dfe-6ef7d60fd135

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3168268 - MS(2026/0037215-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: ARMANDO DA SILVA PEREIRA JUNIOR
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REVOLVIMENTO DE PROVAS.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público estadual contra decisão que conheceu
do agravo para não conhecer do recurso especial, mantendo a aplicação do privilégio do tráfico
privilegiado ao agravado.
2. O Tribunal Estadual aplicou o privilégio do
§4o, da
, considerando que o
art. 33,
Lei 11.343/06
agravado é primário, possui bons antecedentes e não há prova de que integrava organização
criminosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a apreensão de expressiva quantidade de
entorpecentes e outros elementos indicativos de tráfico habitual afastam a aplicação do tráfico
privilegiado ao agravado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A instância ordinária, soberana na análise dos fatos, concluiu que o agravado fazia jus ao
benefício do tráfico privilegiado, diante de sua primariedade e seus bons antecedentes.
5. O comportamento colaborativo do réu, que indicou voluntariamente o local em que
armazenadas as drogas, reforça sua atuação eventual e não estruturada no tráfico.
6. Desconstituir o entendimento adotado pelo Tribunal a quo demandaria maior incursão no
acervo fático-probatório, o que é vedado nesta via especial, por força da
.
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA56693320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:37:06
Código de Controle do Documento: 681a3c89-9926-4eea-8b74-b5ae4844a047

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A primariedade e bons antecedentes do réu são suficientes para a
aplicação do tráfico privilegiado, salvo prova em contrário de dedicação a atividades criminosas.
2. A análise de fatos e provas é vedada em sede de recurso especial, conforme
."
Súmula 7/STJ
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06,
§4o;
o, LVII.
art. 33,
CR/1988, art. 5
S
Jurisprudência relevante citada:
TJ, AgRg no
, relator Ministro
AREsp n. 683.282/MG
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em
DJe de
9/3/2021,
15/3/2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
(e-STJ, fls. 765-777) contra a decisão monocrática
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
proferida por este Relator (e-STJ, fls. 753-757), que conheceu do agravo em recurso especial e
negou provimento ao recurso especial ministerial, mantendo a concessão da redutora do § 4o do
artigo 33 da
reconhecida pelo Tribunal de origem.
Lei n. 11.343/2006
Preliminarmente, requer o conhecimento do agravo regimental, com fundamento no
artigo 1.021 do CPC e nos artigos 258 e 259 do RISTJ, apontando cabimento e tempestividade,
com certificação de intimação em
e protocolo em
(e-STJ, fls. 769-776;
22/4/2026
27/4/2026
764).
No mérito, sustenta que não há necessidade de reexame fático-probatório e que a
controvérsia é estritamente jurídica, pois a decisão agravada teria desconsiderado quadro fático
incontroverso delineado no acórdão recorrido e reproduzido no decisum, composto pela
apreensão de 51,45 kg de cocaína e 3,2 kg de maconha, utilização de oficina mecânica como
depósito, presença de múltiplos veículos com entorpecentes, logística transfronteiriça e
existência de outro estoque na residência, elementos que evidenciariam dedicação a atividades
criminosas e afastariam o tráfico privilegiado (e-STJ, fls. 765-772).
Em seguida, aponta a inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ, afirmando tratar-se de
revaloração jurídica de fatos incontroversos, com apoio em precedentes das Turmas criminais
desta Corte, para viabilizar o decote da causa de diminuição do
§ 4o, da Lei de Drogas (e-
art. 33,
STJ, fls. 774-775).
Diante disso, postula a reconsideração da decisão monocrática para prover o recurso
especial e afastar a redutora do
§ 4o, com as repercussões dosimétricas cabíveis;
art. 33,
subsidiariamente, requer a submissão do agravo regimental à Colenda Quinta Turma para
reforma da decisão impugnada e decote do privilégio (e-STJ, fls. 766; 775-776).
Documento eletrônico VDA56693320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:37:06
Código de Controle do Documento: 681a3c89-9926-4eea-8b74-b5ae4844a047

.
É o relatório
VOTO
Não obstante os argumentos expendidos pelo agravante, estes não possuem o condão
de infirmar os fundamentos da decisão agravada.
O legislador, ao editar a
, objetivou dar tratamento diferenciado
Lei n. 11.343/2006
ao traficante ocasional, ou seja, aquele que não faz do tráfico o seu meio de vida, por merecer
menor reprovabilidade e, consequentemente, tratamento mais benéfico do que o traficante
habitual.
No tocante ao reconhecimento do privilégio previsto no
§4o, da
art. 33,
e seus consectários legais, o colegiado de origem, assim se manifestou:
Lei 11.343/2006

"O pleito defensivo requer a incidência da causa de diminuição do tráfico
privilegiado, previsto no
§ 4o, da
, sob a alegação de que o
art. 33,
Lei n. 11.343/06
recorrente preencheria todos os requisitos para o reconhecimento da benesse.
Colaciona-se a dosimetria da pena da sentença (fls.
):
355/356

"[...]Passo a dosar a pena a ser-lhe aplicada em estrita observância do que dispõe o
artigo 59 e 68 do Código Penal.
A culpabilidade, como grau de censura da ação ou omissão do agente, mostra-se
normal a espécie, nada tendo a se valorar; os antecedentes não são maculados,
conforme consta na certidão de f. 86-88; 89-91; 92; não há nos autos elementos para
aferição da sua conduta social e personalidade; o motivo do crime é injustificável e
comum ao tipo delitivo, ou seja, o lucro fácil com o vício alheio; as circunstâncias e
as consequências são comuns ao tipo delitivo, não cabendo valoração negativa; não há
que se falar em comportamento da vítima, em razão da natureza do delito.
Analisando as circunstâncias judiciais estatuídas no artigo 59 do Código Penal, não
havendo desfavorável ao apenado, fixo a pena base no mínimo legal, em 05 (cinco)
anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias- multa.
Não há circunstância agravante para consideração.
Incide na hipótese a atenuante da confissão espontânea, porém deixo de diminuir a
pena em razão de que nesta fase não poderá ser reduzida aquém do mínimo legal
(Súmula 231 do STJ), motivo pelo qual, mantenho a pena em 05 (cinco) anos de
reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.
Aplicável ao caso a causa especial de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III,
in fine, da
, razão pela qual majoro a pena em
(um sexto), ou seja,
Lei 11.343/2006
1/6
10 (meses) e 83 (oitenta e três) dias-multa, resultando em 05 (cinco) anos e 10 (dez)
meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.
Não há causa de diminuição de pena a ser considerada. Considerando a situação
econômica do apenado que não se mostra boa, fixo o valor do dia- multa no mínimo
legal.
Documento eletrônico VDA56693320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:37:06
Código de Controle do Documento: 681a3c89-9926-4eea-8b74-b5ae4844a047

Obedecidos aos parâmetros do artigo 68 do Código Penal no tocante ao cálculo da
pena, resta definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583
(quinhentos e oitenta e três) dias-multa."
O
§ 4o da
estabelece que as penas do caput poderão ser
art. 33,
Lei 11.343/06
reduzidas de
(um sexto) a
(dois terços) desde que o agente seja primário, de
1/6
2/3
bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização
criminosa.
Trata-se de minorante fundada em razões de política criminal, estabelecida com o
intuito de beneficiar o pequeno traficante, aquele que ainda não está profundamente
envolvido com o mundo do crime e que, pelas circunstâncias, merece oportunidade
mais célere de ressocialização.
À luz dos elementos constantes nos autos, vislumbra-se que a despeito de o
recorrente ter incorrido na conduta do
da
, as provas são
art. 33
Lei n. 11.343/06
insuficientes a demonstrar que vinha se dedicando a atividades criminosas ou
.
integre organização criminosa
De fato, examinando os autos, constata-se que o réu é tecnicamente primário, não
ostenta condenações definitivas anteriores e não há, nos autos, provas suficientes
de que se dedique a atividades criminosas de forma habitual ou de que integre
.
organização criminosa A atuação do apelante, ainda que reprovável, revela-se
isolada, episódica e desprovida de elementos que indiquem inserção estrutural
, conforme exige a jurisprudência consolidada
em rede de tráfico profissionalizado
do Superior Tribunal de Justiça.
A jurisprudência do STJ tem reconhecido que a mera apreensão de elevada
quantidade de droga não é, por si só, suficiente para afastar o redutor do tráfico
privilegiado, sendo necessário que outros elementos concretos demonstrem a
habitualidade ou o vínculo com organizações criminosas.
[...]
Outrossim, o comportamento colaborativo do réu ao indicar espontaneamente o
local onde estariam armazenadas outras porções de entorpecentes, inclusive em
sua residência, reforça a tese de que sua atuação não se amoldava à lógica do
tráfico estruturado, tampouco indica qualquer estratégia de ocultação ou
o que corrobora a possibilidade de aplicação da
resistência à atuação estatal,
benesse legal.
Diante desse panorama, reconhece-se ao réu o direito à causa especial de diminuição
prevista no
§ 4o, da
, contudo, sem aplicar-lhe a fração
art. 33,
Lei n. 11.343/06
máxima de diminuição da pena.
A aplicação da redutora em fração menor do que a prevista em lei, de acordo com a
discricionariedade do juízo, pode considerar a quantidade de droga in casu, para
obstar a incidência do patamar máximo de
(dois terços), desde que não a tenha
2/3
utilizado para exasperar a pena-base.
[...]
Assim, deve ser aplicada a fração de
(um quarto) ao caso concreto, considerada
1/4
adequada diante das circunstâncias do caso, em especial o volume expressivo da
droga apreendida (51,45 kg de cocaína e 3,2 kg de maconha), o que autoriza, em
juízo de razoabilidade, a modulação da fração redutora dentro da margem legal de 1/6
a
" (e-STJ, fls. 565-568, destaquei.)
2/3.
Documento eletrônico VDA56693320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:37:06
Código de Controle do Documento: 681a3c89-9926-4eea-8b74-b5ae4844a047

Inicialmente, convém destacar que a individualização da pena é uma atividade em
que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe
permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso
concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada.
Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é
inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena.
Consoante o disposto no § 4o do
da
, os condenados pelo
art. 33
Lei n. 11.343/2006
crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem
reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades
criminosas ou integrarem organizações criminosas.
No caso em apreço, a instância ordinária, soberana na análise dos elementos fáticos e
probatórios dos autos, concluiu que, apesar de o réu haver sido apreendido com grande
quantidade de drogas, os elementos de prova não comprovaram que se dedicava à
narcotraficância ou que integrava organização criminosa. Na ocasião, salientou tratar-se de réu
primário e de bons antecedentes.
Ademais, o comportamento colaborativo do réu "ao indicar espontaneamente o local
onde estariam armazenadas outras porções de entorpecentes, inclusive em sua residência, reforça
a tese de que sua atuação não se amoldava à lógica do tráfico estruturado, tampouco indica
qualquer estratégia de ocultação ou resistência à atuação estatal". (e-STJ, fl 568)
Desse modo, o colegiado concluiu se tratar de pequeno traficante, nos moldes
previstos no §4° do
da
, sendo imperativo o reconhecimento do benefício.
art. 33
Lei 11.343/2006
Nesse contexto, verifica-se que o Tribunal de origem utilizou fundamentos
concretos, extraídos a partir de um minucioso exame das provas dos autos, para aplicar o
mencionado redutor, de modo que, a alteração do julgado, tal como propugnado pela acusação,
encontra óbice na
.
Súmula 7/STJ
A corroborar esse entendimento:

"[...]
1. No caso dos autos, o colegiado estadual, respeitando os critérios legais
estabelecidos pelo
§ 4o, da
e, ainda, com observância aos
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
pormenores da situação concreta, entendeu que inexistiam nos autos provas que
demonstrassem a dedicação dos agravados a atividades criminosas ou de que
integrassem organização criminosa e, tendo em vista a quantidade de drogas
apreendida, fixou a minorante na fração de 1/6.
2. Nesse contexto, para que fosse possível a análise da pretensão recursal de
decote dessa minorante, seria imprescindível o reexame dos elementos fático-
probatórios dos autos, o que é defeso em âmbito de recurso especial, em virtude
Documento eletrônico VDA56693320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:37:06
Código de Controle do Documento: 681a3c89-9926-4eea-8b74-b5ae4844a047

do disposto na Súmula n. 7 desta Corte. Precedente.
3. Agravo regimental desprovido." (AgRg no
, relator
AREsp n. 683.282/MG
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 9/3/2021,
DJe de
grifou-se).
15/3/2021,
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA56693320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:37:06
Código de Controle do Documento: 681a3c89-9926-4eea-8b74-b5ae4844a047

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0037215-6
AREsp 3.168.268 /
MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08169466420248120001 09084895120248120001 0908489512024812000150000
0908489512024812000150001 8169466420248120001 9084895120248120001
908489512024812000150000 908489512024812000150001
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: ARMANDO DA SILVA PEREIRA JUNIOR
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CORRÉU
: WILLIAN BRUNO GUIMARAES BARROS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: ARMANDO DA SILVA PEREIRA JUNIOR
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155818164:01029@
2026/0037215-6 - AREsp 3168268 Petição : 2026/0039806-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56691261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:08:52
Código de Controle do Documento: 024B9BC6-0A8A-47CD-8F5A-7C66B5D5D5F2